Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-04.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000261-04.2019.8.11.0000
Recorrente: ELIAS DIAS PEREIRA
Recorrido: MPE/MT - JUARA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ELIAS DIAS PEREIRA (id 50232490) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 46806982):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – VALOR DAS ASTREINTES JÁ REDUZIDO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1- Com o advento da Lei no 11.232/2005 que positivou a possibilidade jurídica de concessão de tutela específica da obrigação, Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento contido na Súmula no 410, do Tribunal da Cidadania, a fim de dispensar a intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer, bastando a mera intimação do advogado da parte. A intimação pessoal da parte para execução de multa imposta pelo descumprimento da obrigação é medida judicial que não condiz com o intuito da efetividade das decisões judiciais postas, bastando a intimação do advogado pelo diário oficial. Entendimento análogo já exarado pelo STJ quando do julgamento do EAg 857.758 e Resp 1121457 PR 2009/0020178-7. 2 - A função da multa aplicada (astreintes) é coagir a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica. Verificando-se que o Juízo já beneficiou o executado com a minoração e que, nesta situação foram observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não há mais que se falar em redução do valor.” (TJMT, RAI 1000261-04.2019.8.11.0000, DR. GILBERTO LOPES BUSSILI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 10/06/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o disposto na Súmula n. 410 do STJ.
Assevera que há divergência jurisprudencial entre os fundamentos expostos no acórdão recorrido e os demais Tribunais, apontando que o STJ já pacificou a questão no sentido de que é indispensável a intimação pessoal para possibilitar a cobrança de astreintes na obrigação e fazer.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Resta, pois, inquestionável nos autos, por qualquer ângulo em que analisado, a ilegalidade da cobrança da multa cominatória imposta ao recorrente, em razão da ausência de sua intimação prévia e pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, a teor do que dispõe a Súmula 410 do STJ, razão pela qual não há se falar em periculum in mora in verso.
De outro lado, restou igualmente observada a presença do requisito de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que o recorrente poderá, a qualquer tempo, caso não seja deferida a medida liminar, sofrer sérios e irreparáveis prejuízos de ordem material/econômica, com a constrição de seus bens e o bloqueio de valores indevidamente.
Caracterizado, pois, nessas pragmáticas colocações o fumus boni juris e o periculum in mora, é não apenas recomendável, como imperioso, seja concedida liminar initio litis e inaudita altera pars a fim de que seja determinada a suspensão imediata da decisão recorrida, o que desde já se requer.
O fundamento relevante se faz presente porque de acordo com o entendimento compendiado na Súmula n.o 410 do Superior Tribunal de Justiça, editada em 25 de novembro de 2009, vários anos após a entrada em vigor da Lei n.o 11.232/2005, o qual continua válido em face do ordenamento jurídico em vigor, “a prévia e especifica intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, o que não ocorreu no presente caso; e porque, a obrigação de fazer foi adimplida pelo recorrente, razão pela qual não se justifica a multa cominatória aplicada, ainda que o valor da mesma tenha sido minorado.
Nem se argumente, no presente caso, que do ato impugnado não pode resultar a ineficácia da medida, uma vez que o recorrente sofrerá, decorrência do pagamento determinado, sérios e irreparáveis prejuízos de ordem material/econômica, e, acaso não consiga pagar, como de fato não conseguirá, a negativação de seu nome, mesmo existindo prova nos autos de que este cumpriu com as obrigações de fazer lhe impostas, tendo justificado, oportunamente, a impossibilidade de retirada, no prazo assinado, da totalidade do entulho originado da demolição das benfeitorias.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 50234977 e 50242972.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que a probabilidade do direito reside no fato de o próprio STJ decidir pacificamente sobre a necessidade de intimação pessoal para a cobrança de astreintes nas obrigações de fazer, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O atual entendimento consolidado pela Segunda Seção deste Sodalício é no sentido de ser obrigatória a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de sentença, porquanto constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após a vigência da Lei 11.232/2005. Precedentes. 2. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Súmula 410 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1761683/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)
Em relação ao perigo da demora, restou fundamentado pela parte Recorrente que já houve o início do cumprimento de sentença, o que pode ocasionar o bloqueio de valores e bens, causando danos graves ou de difícil reparação.
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado para sobrestar o cumprimento de sentença até a decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi